Tribunal: TJBA
Processo: 8062051-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062051-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: I. B. R. e outros (3)

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recursos de apelação. Plano de saúde. Rescisão unilateral indevido. Paciente menor com transtorno do espectro autista. Continuidade do tratamento. Restabelecimento do plano. Dano moral. Razoabilidade do quantum indenizatório. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente a ação ordinária para reconhecer a ilegalidade do cancelamento unilateral do contrato e determinando o restabelecimento da cobertura assistencial ao apelado, menor portador de doença grave e que se encontra no curso de tratamento contínuo, bem como promover a condenação das apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em examinar a legitimidade passiva da operadora, bem assim em verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por parte da operadora, considerando que o beneficiário encontrava-se em tratamento contínuo para enfermidade grave (TEA e retardo mental grave).

III. Razões de decidir

3. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço mesmo quando intermediada por administradora, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e da Súmula 469 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ, em sede de repetitivo (Tema nº 1.082 - REsp 1.842.751/RS), veda a rescisão contratual durante tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário, impondo à operadora a manutenção da cobertura assistencial enquanto persistir a necessidade médica, mediante o pagamento das mensalidades.

6. O menor recorrido é pessoa com deficiência em situação de hipervulnerabilidade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível III, e retardo mental grave, com laudos médicos que indicam a imprescindibilidade da continuidade do tratamento multidisciplinar

7. A rescisão contratual indevida implica restrição ilegítima ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

8. Configurada a falha na prestação do serviço essencial de saúde e a negativa indevida de cobertura em momento crítico, é devida a indenização por danos morais, fixada de forma proporcional e razoável no valor de R$20.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8062051-53.2024.8.05.0001
, em que figura como apelantes
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A e OUTRO
e, como apelada,
I.B.R.
, representada por seu genitor
DANILO SANTOS REBOUÇAS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.